Tribunal: TJDFT
Processo: 0732534-83.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO TENTADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. IDENTIDADE FALSA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. CRIME FORMAL. DOLO COMPROVADO. INTENÇÃO DE SE ESQUIVAR DA RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL. EXTENSA FICHA CRIMINAL. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL MANTIDA. PRÁTICA DE NOVO CRIME ENQUANTO CUMPRIA PENA EM REGIME ABERTO DE CONDENAÇÃO PRETÉRITA. DOSIMETRIA DA PENA. REDIMENSIONAMENTO. CONCURSO MATERIAL. NATUREZA DIVERSAS DAS PENAS. DETENÇÃO E RECLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SEREM SOMADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de furto tentado (art. 155, § 1o, c/c art. 14, inciso II, do CP), por todo o lastro probatório, inclusive com a confissão do próprio réu, o édito condenatório deve ser mantido.
2. O crime de identidade falsa caracteriza-se como um delito formal ou de consumação antecipada, ou seja, que se consuma com a atribuição de falsa identidade, com o objetivo de obter vantagem, ainda que não a obtenha. Exige-se que estejam presentes os elementos subjetivos do tipo, traduzidos no dolo de assim agir para a obtenção de vantagem em proveito próprio.
3. A conduta do réu é típica, pois o comportamento de atribuir-se falsa identidade com o objetivo de esquivar-se de futura responsabilização criminal configura o crime de falsa identidade, ainda que feita com o objetivo de autodefesa, conforme dispõe a Súmula n.o 522 do STJ.
4. Demonstrado que o acusado utilizava do nome de seu primo de forma dolosa (falsa identidade), com o intuito de obter vantagem em proveito próprio, consistente em omitir seu verdadeiro nome, em razão da sua extensa ficha criminal e de sua reiteração delitiva, não há que se falar em absolvição.
5. A jurisprudência desta e. Corte é uníssona quanto ao entendimento de que a conduta social deve ser valorada negativamente nos casos em que o acusado pratica nova infração penal enquanto cumpre pena no regime aberto de condenação pretérita. Isso porque tal circunstância requer maior reprovabilidade da conduta, já que restou demonstrado o descaso do acusado com as medidas anteriores impostas de caráter repressivo e preventivo.
6. Se tratando de penas de naturezas diversas de reclusão e detenção, estas não podem ser somadas diante do reconhecimento do concurso material disposto no art. 69 do CP.
7. Dessa forma, sanando o erro constatado na soma das penas (reclusão e detenção) em decorrência do concurso material disposto no art. 69 do CP, fixa-se em definitivo a pena em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 14 (quatorze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos; e 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime semiaberto.
8. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.